Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-86.2021.8.11.0024
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000867-86.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (RECORRENTE), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), GISELE DE FREITAS CARVALHO - CPF: 093.960.358-66 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. ROL DE PROCEDIMENTOS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. AUSENTE PROVA DE ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO PARA JUNTADA DE LAUDO MÉDICO COM JUSTIFICATIVA CLÍNICA PARA TRATAMENTO.

NÃO COMPROVADA A NEGATIVA.

OBRIGAÇÃO DE FORNECER O TRATAMENTO MANTIDA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO E DA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde “pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao
tratamento
da enfermidade constante da
cobertura
.” (AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).
2- A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei n. 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. Ausente prova do atendimento da solicitação firmada no e-mail pelo plano de saúde consistente no envio de laudo médico com justificativa clínica.

4. Mero descumprimento contratual. Danos morais não comprovados.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora não provido e da parte reclamada parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para: a) condenar
a reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais; b) condenar a reclamada na obrigação de fazer “para realizar o tratamento de “
TERAPIA IMUNOBIOLOGICA SUBCUTANEA (POR SESSAO) AMBULATORIAL (COM DIRETRIZ DEFINIDA PELA ANS - No. 65); HUMIRA 40 MG SOL INJ CT 2 BL X SER X 0,8 ML + SIST APLIC PLAST (PEN) + ENV LENCO COM ALCOOL, ratificando a manutenção da liminar anteriormente concedida
” ‘sic – id. 119529065).

A recorrente Gisele de Freitas Carvalho postula a majoração do valor indenizatório fixado em sentença para R$20.000,00 (vinte mil reais).

A recorrente Unimed Vitória sustenta que não houve qualquer ato ilícito capaz de ensejar a reparação em danos morais, especialmente, porque a parte autora não atendeu à solicitação administrativa do Plano de Saúde para apresentar o laudo médico com a justificativa para o tratamento clínico. Frisa que não houve negativa de cobertura de tratamento à paciente. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões ao recurso da parte autora, a promovida impugna, preliminarmente, o benefício da gratuidade de justiça. No mérito requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso da promovida, pelo não provimento do recurso.

O Juízo de primeiro grau recebeu os recursos inominados interpostos no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado pela promovente em sede recursal.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022